Tribunal: STF
Processo: Rcl 82612
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



     



    1. A União alega ter o Tribunal Regional Federal da 5ª Região descumprido, no Processo n. 0807784-96.2024.4.05.8400, a decisão proferida no julgamento da ADC 81.



    Relata o ajuizamento de ação ordinária com o objetivo de que a Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior do Ministério da Educação – SERES/MEC se abstenha de utilizar os parâmetros previstos nos arts. 2º, 3º, 4º, 5º, 6º e 8º, da Portaria SERES nº 531/2023, na análise do pedido de autorização de curso de medicina referente ao processo e-MEC 202221845. 



    Acrescenta estar o pedido de origem fundado na modulação de efeitos inserida na ADC 81, mediante a qual devem ter seguimento os processos administrativos pendentes, previstos na Lei 10.861/2004, instaurados por força de decisão judicial, que ultrapassaram a fase inicial de análise documental a que se referem os arts. 19, § 1º, e 42, ambos do Decreto 9.235/2017, devendo ser atendidos os critérios previstos nos parágrafos 1º, 2º e 7º do art. 3º da Lei 12.871/2013.



    Aponta ter o pedido da instituição de ensino beneficiária sido negado administrativamente, cujo resultado foi publicado por meio da Portaria SERES nº 439.



    Narra ter o pedido sido julgado procedente em primeiro grau de jurisdição para tornar insubsistente a Portaria SERES/MEC nº 439 e ordenar que a União efetue nova análise do requerimento administrativo em questão com observância apenas das normas vigentes à época da instauração do pedido, ou seja, abstendo-se de utilizar os parâmetros previstos nos arts. 2º, 3º, 4º, 5º, 6º e 8º da Portaria SERES/MEC nº 531/2023.



     Destaca ter o provimento sido confirmado pelo órgão ora reclamado em grau de apelação, com base no entendimento de que a exigência de densidade inferior a 3,73 médicos por mil habitantes prevista na Portaria SERES/MEC nº 531/2023 não pode ser aplicada retroativamente.



    Sustenta que o Tribunal reclamado contrariou, nesse ponto, a decisão prolatada na ADC 81, uma vez que a Portaria SERES nº 531/2023 se limita a estipular referencial objetivo para a regulamentação do critério atinente à "relevância e necessidade social da oferta de curso de Medicina", previsto no art. 3º, §1º, inc. I da Lei nº 12.871/2013, que deve ser observado por todas as instituições de ensino, inclusive as abrangidas pela modulação de efeitos.



    Pede, por esse motivo, a cassação do acórdão reclamado, “de forma a autorizar que a Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior utilize a Portaria SERES nº 531/2023, bem como os critérios constantes na Nota Técnica nº 81/2023 e Nota Informativa nº 22/2024, para analisar o pleito da instituição de ensino de autorização de curso de Medicina (processo e-MEC 202221845), restaurando-se os efeitos da Portaria SERES nº 439, de 29 de agosto de 2024”



    É o relatório. Decido.



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.



    Assiste razão ao reclamante.



    Em 07.08.2023, o Ministro Gilmar Mendes deferiu em parte a medida cautelar requerida no âmbito da ADC 81, ad referendum do Tribunal Pleno, em decisão dotada do seguinte teor: para assentar a constitucionalidade do art. 3º da Lei 12.871/2013 e estabelecer que a sistemática do dispositivo é incompatível com a abertura de novos cursos de medicina com base na Lei 10.861/2004, bem assim com a autorização de novas vagas em cursos já existentes, sem o prévio chamamento público e a observância dos requisitos previstos na Lei 12.871/2013.



    A propósito dos processos judiciais e administrativos em curso na data da prolação da decisão que versem sobre o credenciamento de novos cursos de Medicina, o pronunciamento vinculante estabeleceu as seguintes medidas:



    (i) sejam mantidos os novos cursos de medicina já instalados – ou seja, contemplados por Portaria de Autorização do Ministério da Educação – por força de decisões judiciais que dispensaram o chamamento público e impuseram a análise do procedimento de abertura do curso de medicina ou de ampliação das vagas em cursos existentes nos termos da Lei 10.861/2004; 



    (ii) tenham seguimento os processos administrativos pendentes, previstos na Lei 10.861/2004, instaurados por força de decisão judicial, que ultrapassaram a fase inicial de análise documental a que se refere o art. 19, § 1º do Decreto 9.235/2017. Neste caso, nas etapas seguintes do processo de credenciamento, as diversas instâncias técnicas convocadas a se pronunciar devem observar se o Município e o novo curso de medicina atendem integralmente aos critérios previstos nos parágrafos 1º, 2º e 7º do art. 3º da Lei 12.871/2013; e 



    (iii) sejam sobrestados os processos administrativos que não ultrapassaram a etapa prevista no art. 19, § 1º, do Decreto 9.235/2017.



     Em Sessão Virtual de 24 de maio a 4 de junho 2024, o Tribunal Pleno converteu o referendo de medida cautelar em julgamento de mérito e julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ADC 81 e na ADI 7187, mantendo as determinações proferidas a título de modulação.



    No caso concreto, o tribunal reclamado negou provimento a apelação da União e manteve sentença que tornara insubsistente a Portaria SERES/MEC n. 439 — por meio da qual negado pedido de credenciamento da instituição beneficiária — e determinara nova análise do requerimento administrativo, com observância das normas vigentes na data da formalização do pedido, abstendo-se de utilizar os parâmetros previstos na Portaria SERES/MEC nº 531/2023, bem como os critérios técnicos estabelecidos pela Nota Técnica nº 81/2023 e Nota Informativa nº 22/2024.



    Reproduzo trechos do voto condutor do acórdão questionado que explicitam as razões de decidir:



    [...] o STF, ao julgar o mérito da ADC 81, assentou a constitucionalidade do art. 3º da Lei nº 12.871/2013, que condiciona a autorização de cursos de Medicina ao chamamento público, mas expressamente garantiu a continuidade dos processos administrativos instaurados por decisão judicial que já haviam superado a fase de análise documental, nos termos do art. 19, § 1º, do Decreto nº 9.235/2017: 



    [...]



    A modulação, portanto, garantiu a preservação da legitimidade e continuidade processual dos pedidos em curso, sem sujeitá-los a filtros ou critérios adicionais não expressamente contidos na Lei, mas apenas aos requisitos legais já vigentes. 



    Nesse contexto a Portaria SERES/MEC nº 531/2023, ao estabelecer, por exemplo, que apenas serão autorizados novos cursos em localidades com densidade inferior a 3,73 médicos por mil habitantes (critério técnico oriundo de nota técnica conjunta com base em parâmetro da OCDE), extrapola o texto legal e inova no ordenamento jurídico, estabelecendo nova exigência não prevista na Lei nº 12.871/2013, e que não poderia ser aplicada retroativamente sem violar o art. 6º da LINDB. 



    Tal critério técnico, ainda que eventualmente razoável em sede de política pública, não possui respaldo legal direto e não pode ser imposto retroativamente a processos já em trâmite, sob pena de violação à segurança jurídica e à boa-fé administrativa.



    Ressalte-se que a própria decisão do STF no julgamento da ADC 81 MC-Ref explicitou que a Portaria SERES/MEC nº 397/2023, com a redação dada pela Portaria nº 421/2023, somente é compatível com a decisão judicial se interpretada conforme os princípios do devido processo legal e do contraditório, garantindo-se às instituições de ensino a possibilidade de demonstrar o interesse social da proposta mesmo que o município não esteja contemplado em editais públicos: 



    […]



    Logo, a análise da necessidade social não pode ser reduzida, como ocorreu no caso concreto, à densidade médica do município isoladamente, desconsiderando outros elementos previstos no § 7º do art. 3º da Lei nº 12.871/2013, como a rede de atenção à saúde, os cursos análogos na região e a atuação social da instituição. […] 



    A controvérsia posta nestes autos, portanto, diz respeito à incidência do regramento previsto na Portaria SERES/MEC n. 531/2023 e notas técnicas correlatas — em especial a exigência relativa à densidade médica local — a processos administrativos que já haviam ultrapassado a fase inicial de análise documental quando da prolação da decisão cautelar na ADC 81 e, por esse motivo, devem obediência apenas aos requisitos previstos nos parágrafos 1º, 2º e 7º do art. 3º da Lei 12.871/2013, nos termos da modulação de efeitos determinada naquela ação direta.



    No que tange ao regramento infralegal da matéria, colho o seguinte trecho da ementa do acórdão que apreciou o mérito do paradigma:



    1. A Portaria SERES/MEC 397/2023, com a redação dada pela Portaria SERES/MEC 421/2023, atende às determinações da medida cautelar concedida em 7.8.2023, desde que interpretada de modo a assegurar às instituições de ensino que ultrapassaram a fase inicial de análise documental a que se refere o art. 19, § 1º do Decreto 9.235/2017 a oportunidade de comprovar, no bojo do processo administrativo em que pleiteiam a abertura de vagas em cursos de graduação de medicina, a existência de interesse social em sua pretensão, ainda que localizadas em municipalidades não contempladas por editais de chamamento público.



    O regulamento executivo então apreciado tinha por escopo dispor sobre o padrão decisório para o processamento de pedidos de autorização de novos cursos de Medicina e de aumento de vagas em cursos de Medicina já existentes, instaurados por força de decisão judicial, nos termos determinados pela medida cautelar na ADC 81. 



    Frise-se que, naquela oportunidade, este tribunal considerou harmônica a complementação normativa implementada pelo Executivo com as disposições do provimento cautelar ora suscitado.



    Pois bem. A Portaria SERES/MEC n. 531/2023, ora em discussão, limitou-se, em larga medida, a replicar a Portaria SERES/MEC n. 397/2023 e a trazer novas disposições congêneres, voltadas à criação de critérios objetivos para a implementação dos requisitos dispostos nos parágrafos 1º, 2º e 7º do art. 3º da Lei 12.871/2013, cujas exigências devem ser cumpridas pelas instituições favorecidas pela modulação de efeitos.



    Observe-se que os dispositivos legais mencionados são construídos com base em conceitos jurídicos indeterminados, tais como “relevância e a necessidade social da oferta de curso de Medicina” e “equipamentos públicos adequados e suficientes”. Assim, o regramento infralegal em exame tem o mérito de conferir efetividade e segurança à disciplina legal, diminuindo a margem de discricionariedade e arbítrio na análise dos pedidos de abertura de novos cursos de Medicina.



    De outro lado, as notas técnicas dos autos dão conta de que o critério atinente à densidade inferior a 3,73 médicos por mil habitantes utilizou como parâmetro a média observada em 2022 para países da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico — OCDE, o que demonstra a ausência de arbitrariedade na sua fixação.



    Portanto, diversamente do que se consignou no ato reclamado, a necessidade de abertura de cursos em municípios cuja concentração de médico por habitante seja inferior a 3,73 constitui um padrão objetivo e isonômico para a implementação dos arts. 1º, 2º e 7º do art. 3º da Lei 12.871/2013 — cujas regras devem, nos termos do paradigma em exame, ser observadas por todas as instituições de ensino superior abrangidas pela modulação de efeitos.



    3. Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para cassar o acórdão reclamado e determinar o rejulgamento do Processo n. 0807784-96.2024.4.05.8400, devendo o Tribunal Regional Federal da 5ª Região observar que os critérios estabelecidos na Portaria SERES/MEC n. 531/2023, na Nota Técnica n. 81/2023 e na Nota Informativa n. 22/2024 não ofendem a modulação de efeitos realizada na ADC 81.



    4. Comunique-se ao órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.



    5. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 3 de setembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente